Tribunal: TJSP
Processo: 1501323-93.2019.8.26.0294
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Insurgência contra sentença de pronúncia. Recurso defensivo que devolve à instância superior a integralidade da matéria. Verificação, de ofício, de nulidade por ausência de fundamentação. Embora a decisão de pronúncia não possa conter excesso de linguagem, por outro lado, não se admite decisões lacônicas, que nem sequer apreciam as provas

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Insurgência contra sentença de pronúncia. Recurso defensivo que devolve à instância superior a integralidade da matéria. Verificação, de ofício, de nulidade por ausência de fundamentação. Embora a decisão de pronúncia não possa conter excesso de linguagem, por outro lado, não se admite decisões lacônicas, que nem sequer apreciam as provas produzidas em contraditório. Decisão de pronúncia não pode se confundir com mero despacho. Necessária fundamentação, embora não possa ser exauriente. Inteligência do art. 413 do CPP, em harmonia com o art. 93, IX, da CF. Nulidade reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501323-93.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é recorrente TIAGO
SANTOS FERREIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram, de ofício,
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 564, IV, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294
Comarca: Jacupiranga
Recorrente: Tiago Santos Ferreira
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 21.652
Recurso em sentido estrito. Feminicídio tentado. Insurgência
contra sentença de pronúncia. Recurso defensivo que devolve à
instância superior a integralidade da matéria. Verificação, de
ofício, de nulidade por ausência de fundamentação. Embora a
decisão de pronúncia não possa conter excesso de linguagem, por
outro lado, não se admite decisões lacônicas, que nem sequer
apreciam as provas produzidas em contraditório. Decisão de
pronúncia não pode se confundir com mero despacho. Necessária
fundamentação, embora não possa ser exauriente. Inteligência do
art. 413 do CPP, em harmonia com o art. 93, IX, da CF. Nulidade
reconhecida de ofício.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por TIAGO SANTOS FERREIRA contra a decisão de fls.
92/94, proferida em 31/07/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ana
Carolina Gusmão de Souza Costa, da 2a Vara Judicial da Comarca de
Jacupiranga, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos
II, III e VI, e § 2o-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs
recurso em sentido estrito pleiteando sua absolvição sumária por
estado de necessidade, ou sua impronúncia, afirmando ser o conjunto
probatório insuficiente para submissão ao conselho de sentença (fls.
100/106).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
3
decisum (fls. 115/123) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 148/166).
Segundo
consta,
recorrente
e
vítima
mantiveram relacionamento por um ano e sete meses. Nos três
primeiros meses, residiram juntos e, posteriormente, mantiveram o
relacionamento cada um morando em sua própria casa.
Em
25/06/2019,
a
vítima
pernoitou
na
residência do réu e, no dia seguinte, após discutirem, o acusado
concordou em levá-la para sua residência, na cidade de Jacupiranga.
Assim, no dia 26/06/2019, durante o trajeto, a
ofendida informou ao recorrente o desejo de terminar o
relacionamento amoroso.
Inconformado, o acusado conduziu o veículo
até a estrada que liga os municípios de Jacupiranga e Pariquera-Açu.
No local, ainda dentro do automóvel, o denunciado segurou os
cabelos da vítima e passou a desferir socos no rosto da mesma, além
de bater sua face contra o volante. O réu, ainda, a ameaçou, dizendo
que a atropelaria caso saísse do veículo.
Ato contínuo, o recorrente colocou seu corpo
sobre a vítima e passou a estrangulá-la.
O delito somente não se consumou em virtude
da chegada de policiais militares ao local, sendo o recorrente preso
em flagrante delito.
Eis os fatos descritos na exordial acusatória.
Preliminarmente,
anoto
que
o
recurso
defensivo devolve à instância superior a integralidade das questões
constantes dos autos, independentemente de alegação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
4
causídico. Portanto, embora não ventiladas, é possível ao julgador, de
ofício, reconhecer nulidades verificadas no decorrer da persecução
penal.
É justamente esta a hipótese dos autos,
porquanto a decisão de pronúncia se mostra nula por ausência de
fundamentação.
Não se olvida que a decisão de pronúncia não
pode ultrapassar o necessário ao reconhecimento da autoria e
materialidade, devendo ser proferida sem excesso de linguagem,
posto que será, posteriormente, entregue aos jurados para leitura, nos
termos do art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O art. 413 do Código de Processo Penal, em
atenção ao mandamento constitucional de fundamentação das
decisões
judiciais
(art.
93,
IX,
CF),
dispõe
que
o
juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou
participação.
O § 1o do referido art. 413, por sua vez,
estabelece que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.
Pretende o legislador, com tais dispositivos
legais, evitar que o magistrado elabore juízo de certeza quanto à
autoria delitiva, posto que, se assim o fosse, sua decisão poderia
influenciar os jurados durante a sessão plenária.
Destarte, não deve o juiz exceder-se na
linguagem, atribuindo responsabilidade ao acusado.
De outro lado, também não pode o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
5
proferir decisão sem qualquer fundamentação, demasiadamente
lacônica, da qual não se possa extrair os motivos que ensejam a
submissão do acusado ao Tribunal Popular.
A fundamentação é, portanto, indispensável,
embora não possa ser exauriente.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Todas as decisões do Poder Judiciário devem
ser fundamentadas (art. 93, IX, CF). A
pronúncia não foge à regra. Aliás, é de suma
importância conhecer os motivos que levaram
o magistrado a se convencer de que o caso
merece a apreciação do Tribunal Popular. (...)
Destarte, o magistrado precisa motiva sua
decisão de pronúncia com comedimento, mas
necessita abordar todos os aspectos relativos
às questões levantadas pelas partes. Não será
ignorando teses que se conseguirá obter uma
pronúncia equilibrada em termos e expressões.
(...) Portanto, a pronúncia não pode conter
termos exagerados, nem frases contundes (ex.:
'é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima”,
quando aquele nega a autoria). Porém, não
pode prescindir de motivação. Do contrário,
não passaria de um mero despacho de
expediente. Se a defesa alega e reclama do
magistrado a absolvição sumária, por legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
6
defesa, por exemplo, torna-se essencial que o
julgado afaste a excludente e pronuncie o réu,
sem
contudo,
manifestar-se
avesso,
terminantemente, à tese defensiva. (Tribunal do
Júri, Forense, 6a ed., p. 95/98)
No caso em tela, a magistrada a quo proferiu
decisão de pronúncia com parca fundamentação, não tendo, sequer,
feito qualquer referência ao interrogatório do réu e depoimento da
vítima.
Limitou-se, de forma insuficiente, a descrever
as palavras dos policiais militares, não tendo abordado
adequadamente as circunstâncias fáticas que permeiam a tentativa de
homicídio.
A fim de demonstrar meu entendimento,
transcrevo, na íntegra, a fundamentação lançada pela juíza a quo:
“É o relatório, passo a decidir. A materialidade
e os indícios suficientes de autoria podem ser
extraídos do depoimento dos policiais militares
que
afirmaram
que
foram
avisados
por
populares de que havia, na rodovia, uma
mulher gritando dentro de um veículo vermelho.
Disseram que, quando chegaram ao local, se
depararam com o acusado estrangulando a
vítima. Contaram que a vítima estava bastante
assustada. Uma vez preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501323-93.2019.8.26.0294 -Voto no
7
do art. 413 do CPP, é o caso de se pronunciar
o réu.” (fl. 93)
Como se verifica, a magistrada furtou-se a
apreciar as provas produzidas sob o contraditório judicial, e também
não apreciou os laudos periciais acostados aos autos.
Em
suma,
a
decisão
carece
de
fundamentação, não sendo admissível que tão minguados motivos
remetam o réu a julgamento popular.
Destaco, ainda, não ser possível a este
Tribunal de Justiça suprir a falha da decisão recorrida, razão pela qual
o ato processual deve ser refeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço, de
ofício, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos
termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator